Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS RECURSOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela empresa executada, ora agravante, sob o fundamento de que os valores constritos seriam essenciais para o pagamento do aluguel da sede operacional e, por conseguinte, à continuidade das atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a liberação de valores penhorados em conta corrente, diante da alegação de essencialidade dos recursos para a manutenção da atividade empresarial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre valores em conta corrente encontra respaldo no art. 835, I, do CPC, que estabelece a preferência legal da medida no cumprimento da ordem de penhora.
4. A mera alegação de essencialidade dos valores à atividade empresarial não é suficiente para afastar a constrição judicial, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da destinação e da urgência dos recursos, o que não se verifica nos autos.
5. Os extratos bancários apresentados não demonstram vinculação direta e imediata entre os valores bloqueados e a obrigação locatícia mencionada.
6. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, caput, do CPC) não pode ser invocado de forma isolada, devendo coexistir com a efetividade da tutela jurisdicional e com o interesse legítimo do credor.
7. O parágrafo único do art. 805 do CPC impõe ao devedor o dever de indicar bens menos gravosos à execução, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
8. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não restou suficientemente demonstrado, visto que a constrição parcial não inviabiliza, por si, a continuidade das atividades empresariais.
9. A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória impede o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de essencialidade dos valores penhorados para a atividade empresarial não autoriza, por si só, a liberação da quantia, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da vinculação imediata dos recursos à obrigação alegada.
2. O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre o direito do exequente à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente na ausência de indicação de bens menos gravosos pelo executado.
3. A constrição de valores em conta corrente, observada a ordem legal de penhora e ausente demonstração do risco de dano irreparável, é medida legítima e adequada à satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 805, caput e parágrafo único, e 835, I.